Tribunal: TJMMG
Processo: 2000124-59.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - PACIENTE EM LIBERDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PERDA DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.
- Em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedendo a ordem do habeas corpus, forçoso reconhecer prejudicado o presente writ pela perda de objeto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000124-59.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000335- 89.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/11/2022 Publicação: 18/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PACIENTE EM LIBERDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERDA DO OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO. - Em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedendo a ordem do habeas corpus, forçoso reconhecer prejudicado o presente writ pela perda de objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cleines Pinto de Oliveira, impetrante Alysson Felipe Alves Gomes e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente writ, pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Alysson Felipe Alves Gomes, em favor do paciente Cleines Pinto de Oliveira, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Inicialmente, o impetrante alegou que o presente writ foi instruído com as peças do processo originário (n. 2000335-89.2022.9.13.0002), que tramita perante a 1ª Instância deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Aduziu que a referida instrução, com as “respectivas cópias de todo o processo originário”, tem por objetivo trazer as informações necessárias ao provimento jurisdicional e viabilizar a dispensa do pedido de informações à autoridade coatora e “eventual impugnação aos documentos acostados”. Em síntese, argumentou o impetrante que: - “A morosidade na tramitação do HC junto ao TJMMG se deu, principalmente, em razão do interesse particular na manutenção da prisão do paciente” pela autoridade apontada como coatora e de esta “ter fundamentado a decisão em elementos que não estão presentes nos autos processuais, atentando contra o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal”. - O ilustre representante do Ministério Público, Dr. Fabiano Ferreira Furlan, manifestou-se favorável à decretação da prisão preventiva do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 paciente, com base em argumentos perfunctórios, evasivos e contraditórios. - No dia 10/10/2022, a autoridade coatora acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do ora paciente, com base nos seguintes termos: [...] Verifica-se que o Cb Cleines tem produzido material publicado na internet que não apenas justificou o oferecimento dessa ação penal como se relaciona com superiores hierárquicos de modo a denegrir a relação funcional na hipótese. Lado outro, o militar adotou uma postura de fuga em relação a instrução criminal, pairando franca dificuldade de citação de modo a conduzir o feito a prescrição e evitar a respectiva responsabilização penal, se for o caso, no futuro. - O Conselho Especial de Justiça manifestou-se no sentido de que: [...] Considerando a notoriedade da postura tomada pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, no sentido de continuar a publicação de arquivos audiovisuais no mundo globalizado da internet, a garantia da ordem pública deve ser imediatamente preservada, evitando falácias que colocam em xeque a manutenção da hierarquia e disciplina da PMMG, a qual vem, inclusive, atingindo pessoas de cargos de alto escalão da Corporação. Não se pode admitir que a reforma de um militar seja sinônimo de afronta e desrespeito aos princípios basilares do militarismo, mesmo porque o militar conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, como muito assevera o art. 13 do CPM. Somado a isso, é de se perceber pelos documentos constantes nos autos que o acusado vem se furtando do recebimento de citação e intimações decorrentes do processo. A título de exemplo, a intimação de evento 132, OFIC2, registra a quantidade de 06 (seis) testemunhas para o ato de recusa, o que reflete a sua insurgência às determinações judiciais. Nesse sentido, na hipótese de eventual condenação, restando dúvidas concretas quanto a segurança da aplicação da lei penal militar, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, mesmo porque a instauração da ação penal não foi suficiente para prevenir a continuidade de sua postura antirregulamentar e antissocial [...] - Já o defensor público que representou o réu, ora paciente, na mesma audiência, discordou da manifestação do ilustre representante do Ministério Público, no tocante à decretação da prisão preventiva, pois disse, com base no artigo 257 do Código de Processo Penal Militar, que: não há como se presumir que o acusado vá fugir ou exercer influência sobre testemunha ou perito, ademais, pelo princípio da proporcionalidade, ainda que o mesmo receba uma condenação, a pena imposta ao delito que lhe é imputado, não comportará prisão em regime fechado. Assim entende a Defensoria Pública, descabida, a decretação da preventiva. Lado outro, tem-se notícias a respeito da duvidosa higidez mental do Sr. Cb Cleines, fato, que, por si só, o restaria inimputável. Dessa forma, a Defensoria Pública requer, ainda, a expedição de ofício à DRH/PMMG, para que esclareça o motivo da reforma do requerido [...]. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - O paciente tem convicção dos temas que abordou em seus vídeos e também possui prova material e testemunhal dos fatos que denunciou. - A prisão deve ser o último recurso do Estado Democrático de Direito, e o paciente não representa qualquer perigo real à população ou a qualquer pessoa. - O juízo a quo está atuando com abuso de poder e sem a devida imparcialidade, pois, por questões particulares, decretou a prisão do paciente, à margem da legislação pátria e do devido processo legal. - A autoridade coatora desconsiderou as ilegalidades ocorridas no Inquérito Policial Militar. - A decisão da autoridade coatora afronta a Constituição Federal, a Lei n. 13.869/2019 e os princípios constitucionais, principalmente o da imparcialidade e o da legalidade. - O paciente responde por crimes de menor potencial ofensivo, previstos nos artigos 166 e 215, ambos do Código Penal Militar. - O paciente denunciou, em vídeos postados nas redes sociais, o vínculo de outro magistrado do TJMMG, Dr. André de Mourão Motta, tendo este citado o ora paciente diversas vezes, durante a audiência realizada no dia 1º/10/2021. - O paciente é policial militar reformado, o que retira a competência da Justiça Militar para julgá-lo, conforme decidido no Processo n. 2000426-16.2021.9.13.0003, com o parecer da assessoria especial do Ministério Público, trazido em anexo. - O paciente sofre sério risco de morte e também de ser acusado de ter reagido a uma prisão em virtude da decisão judicial ora questionada. - O juiz só pode decretar a prisão preventiva quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria e a liberdade do acusado apresentar perigo à sociedade ou ao processo. - Existe uma série de erros, irregularidades, decisões contraditórias e manifestações teratológicas, pois não se verifica lógica jurídica para a afronta à liberdade individual do paciente. - O risco que corre o paciente ficou maior com a exposição frenética e deliberada nas redes sociais do arquivo contendo o mandado de prisão expedido em seu desfavor, pois, no caso de haver uma omissão das autoridades constituídas, o paciente poderá ser morto como maneira de acobertar vários crimes graves por ele denunciados. Ao final, o impetrante requereu a concessão da presente ordem de habeas corpus, para, em sede liminar, revogar-se a decretação da prisão do paciente. Requereu, ainda, que seja determinada a juntada da “gravação da última manifestação do Exmo. Juiz João Libério, antes da manifestação do Promotor Fabiano Ferreira Furlan quando pediu a decretação da prisão do Paciente e de modo subsidiário, a cópia integral da gravação da audiência que ocorreu no dia 10/10/2022, para que seja analisada a imparcialidade ou a sua ausência dos Julgadores” (evento – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos constantes no evento 01. Este Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar, determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 bem como fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (evento 7 – DEC1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos (evento 11): [...] O paciente Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos arts. 166 (publicação ou crítica indevida) e 215 (difamação) do Código Penal Militar, juntamente com outros militares, tendo sido a ação penal instaurada na data de 26/05/2022. O mandado de citação foi expedido e recebemos o Boletim de Ocorrência Simplificado n. 2022-030310580-001 como resposta, com o seguinte histórico: [...] LEVO AO CONHECIMENTO DE V.SA. QUE DESLOCAMOS AO ENDEREÇO SUPRACITADO, CADASTRADO NO SIRH COMO RESIDÊNCIA DO N. 142.098-3, CB QPR CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, A FIM DE CUMPRIR AS SEGUINTES DILIGÊNCIAS: **MANDADO DE CITAÇÃO ORIUNDO DA 2º AJME PROCESSO N. 2000335.89.2022.9.13.0002/MG PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA REMOTA NO DIA 25/07/22, ÀS 13:35H; **CIENTIFICAÇÃO FORMAL DO MILITAR SOBRE INDICIAMENTO EM SEDE DE IPM PORTARIA N. 111.988/21 CPM. AO CHEGAR AO ENDEREÇO, DEPARAMOS COM O MILITAR DESLOCANDO-SE À PÉ PELA RUA, QUANDO TIVEMOS A OPORTUNIDADE DE INFORMÁ-LO DAS DILIGÊNCIAS DAS QUAIS PRECISÁVAMOS NOTIFICÁ-LO, CONFORME DESCRITO ACIMA. ENTRETANTO, O MILITAR RECUSOU-SE A TOMAR CIÊNCIA, BEM COMO A ASSINAR AS NOTIFICAÇÕES, NÃO OBSTANTE TER SIDO INFORMADO VERBALMENTE. AO SER NOVAMENTE QUESTIONADO SOBRE SEU ATUAL ENDEREÇO, RELATOU QUE NÃO POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, PERMANECENDO POR VEZES NO ENDEREÇO CITADO, ONDE RESIDE SEU GENITOR, E EM SEU VEÍCULO NA MAIORIA DAS VEZES. A NEGATIVA POR PARTE DO MILITAR E SUAS ALEGAÇÕES QUANTO A SEU ENDEREÇO FORAM PRESENCIADAS POR NOSSA EQUIPE, BEM COMO PELA TESTEMUNHA QUALIFICADA. DIANTE DO EXPOSTO, SEGUE O PRESENTE REGISTRO PARA CONHECIMENTO DE V.SA. Durante a primeira audiência do feito, que ocorreu no dia 25/06/2022, o Conselho Especial de Justiça de Policiais Militares, por unanimidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 votos, decretou a revelia do paciente e nomeou curador, dada a ausência sem motivo justificado. Na audiência que se realizou na data 10/10/2022 o Promotor de Justiça requereu a decretação da prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: Verificando o CPPM, conforme o art. 255, uma vez que por necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e por segurança da aplicação da lei penal, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva do militar, apresentando a seguinte fundamentação: Verifica-se que o Cb Cleines tem produzido material publicado na internet que não apenas justificou o oferecimento dessa ação penal como se relaciona com superiores hierárquicos de modo a denegrir a relação funcional na hipótese. Lado outro, o militar adotou uma postura de fuga em relação a instrução criminal, pairando franca dificuldade de citação de modo a conduzir o feito a prescrição e evitar a respectiva responsabilização penal, se for o caso, no futuro. Em razão dos fundamentos apresentados e presentes os pressupostos do art. 255, do CPPM, o Ministério Público requer que o CEJ decrete a prisão preventiva do militar. Em que pese a manifestação contrária do Defensor Público que patrocina a Defesa do paciente, o Conselho Especial de Justiça dos Policiais Militares, por unanimidade de votos, decretou a prisão preventiva: Considerando a notoriedade da postura tomada pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, no sentido de continuar a publicação de arquivos audiovisuais no mundo globalizado da internet, a garantia da ordem pública deve ser imediatamente preservada, evitando falácias que colocam em xeque a manutenção da hierarquia e disciplina da PMMG, a qual vem, inclusive, atingindo pessoas de cargos de alto escalão da Corporação. Não se pode admitir que a reforma de um militar seja sinônimo de afronta e desrespeito aos princípios basilares do militarismo, mesmo porque o militar conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, como muito assevera o art. 13 do CPM. Somado a isso, é de se perceber pelos documentos constantes nos autos que o acusado vem se furtando do recebimento de citação e intimações decorrentes do processo. A título de exemplo, a intimação de evento 132, OFIC2, registra a quantidade de 06 (seis) testemunhas para o ato de recusa, o que reflete a sua insurgência às determinações judiciais. Nesse sentido, na hipótese de eventual condenação, restando dúvidas concretas quanto a segurança da aplicação da lei penal militar, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, mesmo porque a instauração da ação penal não foi suficiente para prevenir a continuidade de sua postura antirregulamentar e antissocial. A alegação de doença mental, além de não estar comprovada nos autos, não é subterfúgio para justificar a postura adotada e persistente do acusado. Pelo exposto, fica decretada a prisão preventiva do acusado Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, com fundamento no art. 255, alíneas 'a', 'd' e 'e', do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em razão da situação de indefeso do corréu 1º Ten Alessandro Augusto da Silva, não foi possível realizar a instrução da naquela oportunidade, tendo sido redesignada a inquirição do ofendido e das testemunhas do Ministério Público para o dia 03/11/2022, às 13h 45min. No que se refere a autoridade apontada como coatora, s.m.j., esta deve ser retificada, pois se o habeas corpus questiona a decretação da prisão preventiva, é notório que ela não foi decretada de forma monocrática pelo Juiz de Direito, mas, sim, pelo Conselho Especial de Justiça de Policiais Militares, inclusive por unanimidade de votos. Nesse sentido, é absolutamente infundada a narrativa de que existe interesse particular na prisão do paciente, mesmo porque a competência da ação penal não pertence de forma exclusiva ao Juiz de Direito. É de se perceber que o voto do Juiz de Direito foi provocado pelo Ministério Público e a prisão preventiva decretada por 05 (cinco) votos dos membros do Conselho Especial de Justiça. No que se refere aos fundamentos da decisão, diferente do que alegou a Defesa do paciente em ata de audiência, a fuga e a influência sobre testemunha não foram presumidas. A documentação carreada na ação penal demostra que o paciente se esquivou da responsabilização dos seus atos com desprezo, tanto que a sua revelia chegou ser decretada pelo Conselho Especial de Justiça, e toda intimação é recebida por ato de resistência, ao ponto de se convocar várias testemunhas para presenciar a recusa. As publicações contínuas de vídeos na internet induzem o temor no ofendido e nas testemunhas, na medida em que uma ação penal não se teria mostrado suficiente para cessar aquela prática destemida, com uma narrativa intimidadora em face de autoridades públicas. No que se refere a proporcionalidade da medida, poder-se presumir que em uma eventual condenação o regime de cumprimento de pena seja o aberto, mas essa alegação é facilmente superada quando se nota que as normas e os princípios de hierarquia e disciplina militares são gravemente ameaçados pela postura do paciente. É inadmissível que um militar reformado afronte autoridades militares da ativa em cargos de gerência, e essa conduta não seja contida com a propositura e processamento de ação penal por um desses fatos. O reflexo para o quadro de policiais militares da reserva e até mesmo da ativa é deliberadamente negativo e preocupante, especialmente em razão de “denúncias” infundadas. Não se ignora que a prisão preventiva é exceção no ordenamento jurídico vigente, mas não também não ignora que a excepcionalidade do caso exigiu que a medida fosse tomada, conforme foi registrado na decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça, por unanimidade de votos, e a pedido do Ministério Público. O impetrante chega a citar o nome de outro juiz desta Justiça Militar e apresenta 02 (dois) links de vídeos da plataforma YouTube em que o paciente é o interlocutor, o que só reforça a necessidade da medida extrema decretada pelo órgão colegiado. Na própria peça de habeas corpus existem outros links, inclusive de um vídeo publicado no dia 10/10/2022 de autoria do paciente, demostrando, portanto, a contemporaneidade da prisão preventiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No mais, quanto a alegação de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito por se tratar de policial militar reformado, esse questionamento não foi submetido ao Conselho, o que, s.m.j., poderia atrair a supressão de instância sobre este tema. Deve-se registrar que os direitos e as garantias constitucionais dos acusados, dentre eles o paciente, sempre foram rigorosamente observadas e cumpridas com afinco, inexistindo parcialidade no seu processamento do feito. [...] Em 20/10/2022, foram juntados aos autos o Ofício n. 104317/2022 e a decisão do Habeas Corpus n. 778321 – MG, impetrada perante o Superior Tribunal de Justiça (evento 13). Em parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se pela perda do objeto do presente habeas corpus, haja vista a revogação da prisão preventiva do ora paciente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (evento 17). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Depreende-se da informação constante no evento 13 que, em 19/10/2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior, nos autos do Habeas Corpus n. 778321-MG, em sede liminar, revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob o seguinte fundamento, in verbis: [...] Da atenta análise dos trechos transcritos não observei ter sido apontado nenhum elemento que justificasse a adoção da medida excepcional, pois existem outras medidas capazes de garantir manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado (art. 255 do CPPM), além de que se trata de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena definitiva não importa em privação de liberdade [...]. Diante desse contexto, verificado que o paciente não se encontra acautelado e considerando-se que o motivo que ensejou a impetração foi o pleito de revogação da prisão preventiva, tenho que houve perda do objeto do presente writ. Nesse sentido: EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PREJUDICADO - PERDA DE OBJETO PELA EXPEDIÇAO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA DE PLANO - CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE APRECIADA, DENEGADA A ORDEM. 1. Há que ser declarado prejudicado o pedido de habeas corpus em favor de paciente solto, uma vez que o alegado seria ilegalidade em sua prisão preventiva. 2. O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Ou seja, não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura. 3. Pedido parcialmente prejudicado e, na parte apreciada, denegada a ordem. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.108214-0/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018) EMENTA: HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - PREJUDICADO - PACIENTES JÁ SOLTOS. A soltura dos pacientes implica em perda de objeto em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.002968-8/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2018, publicação da súmula em 21/02/2018) Dessa forma, estando o paciente em liberdade, julgo prejudicado o presente writ, pela perda do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de novembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator